Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600545-07.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP. PESSOA FÍSICA. MULTA ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44210340 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, realizada por pessoa física em grupos de WhatsApp e no status do aplicativo.
O recorrente alega que a divulgação de dados não registrados caracteriza infração eleitoral, devido ao
potencial de influenciar o eleitorado. Em contrarrazões, os recorridos sustentam que as provas apresentadas
são insuficientes para confirmar a autoria e que a divulgação restrita em grupos de WhatsApp não constitui
alcance público suficiente para aplicação de penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro realizada em
grupos restritos de WhatsApp configura alcance público para fins de aplicação de multa; (ii) verificar se a
ausência de prova de conhecimento prévio sobre a irregularidade da pesquisa exime os recorridos de
responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro é sancionável, ainda que realizada por pessoa física, mas exige a comprovação de alcance público
para aplicação de multa.
4 - No caso específico, os recorridos replicaram o conteúdo da pesquisa em grupos restritos de WhatsApp,
sem provas de que a divulgação alcançou o público em geral ou que tinham ciência da irregularidade,
configurando presunção de boa-fé.
5 - Não há evidências suficientes de que a divulgação em grupos fechados e no status do WhatsApp tenha
alcançado um número significativo de eleitores que justifique a aplicação da multa eleitoral.
6 - Conclui-se, portanto, que a ausência de comprovação do alcance público inviabiliza a penalização,
devendo prevalecer a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1 - Recurso desprovido, mantendo-se a improcedência da representação e afastando a multa aplicada aos
recorridos.
Tese de julgamento:
1 - O compartilham

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600545-07.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600545-
07.2024.6.16.0008, que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o
mérito, julgando improcedente, a presente demanda. (Representação por divulgação de pesquisa
fraudulenta c/c pedido liminar manejada pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, AGIR
DC, Mobiliza e Podemos em face de Gilmar Idalencio, Valcir Bispo de Oliveira, Alice Alves Pinto
Poli, Nilton Gonzaga de Oliveira, Dione Aparecido De Oliveira, Marcio Jose Pereira. Relatou a
coligação representante que os representados compartilharam, durante a campanha, dados de
pesquisa eleitoral fraudulenta, vedado pelo art. 33, §3º da Lei das Eleições art. 17 da Resolução
23.610/2019. Veicularam na data de 30/09/2024, em status e grupos do Whatsapp, por meio de uma
imagem, uma suposta pesquisa eleitoral para a majoritária. Na imagem, é possível verificar a
presença do nome de todos os candidatos, percentual de intenção de votos, quantidade de
pessoas entrevistas, local das pesquisas e protocolo junto ao TSE, caracterizando assim uma
pesquisa realizada na cidade. Contudo, não há qualquer registro junto ao TSE da pesquisa
divulgada pelos representados; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ALICE ALVES PINTO POLI (RECORRIDA)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIONE APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PEREIRA (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
NILTON GONZAGA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)

GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
VALCIR BISPO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GILMAR INDALENCIO (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210340
20/11/2024
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44210340 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.561
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600545-07.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GILMAR INDALENCIO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: VALCIR BISPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDA: ALICE ALVES PINTO POLI
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: NILTON GONZAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: MARCIO JOSE PEREIRA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: DIONE APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP. PESSOA FÍSICA. MULTA ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44210340 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente representação por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, realizada por pessoa física em grupos de WhatsApp e no status do aplicativo.
O recorrente alega que a divulgação de dados não registrados caracteriza infração eleitoral, devido ao
potencial de influenciar o eleitorado. Em contrarrazões, os recorridos sustentam que as provas apresentadas
são insuficientes para confirmar a autoria e que a divulgação restrita em grupos de WhatsApp não constitui
alcance público suficiente para aplicação de penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro realizada em
grupos restritos de WhatsApp configura alcance público para fins de aplicação de multa; (ii) verificar se a
ausência de prova de conhecimento prévio sobre a irregularidade da pesquisa exime os recorridos de
responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro é sancionável, ainda que realizada por pessoa física, mas exige a comprovação de alcance público
para aplicação de multa.
4 - No caso específico, os recorridos replicaram o conteúdo da pesquisa em grupos restritos de WhatsApp,
sem provas de que a divulgação alcançou o público em geral ou que tinham ciência da irregularidade,
configurando presunção de boa-fé.
5 - Não há evidências suficientes de que a divulgação em grupos fechados e no status do WhatsApp tenha
alcançado um número significativo de eleitores que justifique a aplicação da multa eleitoral.
6 - Conclui-se, portanto, que a ausência de comprovação do alcance público inviabiliza a penalização,
devendo prevalecer a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1 - Recurso desprovido, mantendo-se a improcedência da representação e afastando a multa aplicada aos
recorridos.
Tese de julgamento:
1 - O compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupo restrito de WhatsApp, sem prova de
alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97,
art. 33, § 3º; Resolução TSE n. 23.600/19, arts.
2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE n.
41581, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
05/12/2023; TSE, AI n. 38792, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJe 30/08/2019; TRE-PR, RE n.
060071729, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, PSESS 07/11/2024; TRE-PR,
RE n. 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, PSESS 21/10/2024.

Num. 44210340 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por divulgação de pesquisa fraudulenta manejada
pela COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E
PODEMOS em face de GILMAR INDALENCIO, VALCIR BISPO DE OLIVEIRA, ALICE ALVES
PINTO POLI, NILTON GONZAGA DE OLIVEIRA, DIONE APARECIDO DE OLIVEIRA, MARCIO
JOSE PEREIRA.
O juízo da 008ª zona eleitoral de São José dos Pinhais julgou improcedentes os pedidos (id.
44178006).
O recorrente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que houve divulgação de pesquisa sem
registro prévio; que a configuração da irregularidade independe do alcance; que a divulgação de
pesquisa sem registro tem potencial de influenciar o eleitorado (id. 44178013).
Contrarrazões pelo recorrido, sustentando a fragilidade das provas; ausência de identificação
inequívoca; que a divulgação ocorreu em ambiente privado e restrito; que a divulgação não
possui rigor metodológico, podendo ser interpretada como uma enquete (id. 44178023).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44190220).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
24/10/2024 e as razões foram protocoladas no dia 25/10/2024.
Intimado via mural eletrônico em 30/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
31/10/2024, tempestivamente.

Num. 44210340 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Na sentença, o juízo eleitoral verificou a inexistência de registro da pesquisa cujo número foi
veiculado na publicação inquinada e a existência de elementos próprios de pesquisa eleitoral,
todavia entendeu que não foi possível aferir o alcance de cada publicação e que mensagens
compartilhadas por meio do aplicativo de mensagens de WhatsApp de pessoal natural, de
maneira privada ou em grupos restritos, não se submetem às limitações legais previstas na
legislação eleitoral.
O recorrente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que os recorridos divulgaram uma pesquisa
eleitoral sem registro prévio junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada em 30 de
setembro de 2024, por meio de status e grupos no aplicativo WhatsApp, apresentando dados de
uma suposta pesquisa com percentual de intenções de voto, nomes dos candidatos, número de
entrevistados e local das pesquisas.
Alega que a presença de elementos específicos na divulgação dos dados caracteriza a
irregularidade e reforça a influência indevida no eleitorado, independentemente do alcance
específico. Por fim, argumenta que a divulgação de pesquisa não registrada causa prejuízos ao
processo eleitoral, visto que pode influenciar eleitores, promovendo o "efeito manada" e
comprometendo a imparcialidade do pleito.
Em contrarrazões, aduziu-se que as capturas de tela apresentadas como prova são insuficientes
para vincular os recorridos à autoria do conteúdo, pois o nome e o número de contatos no
WhatsApp podem ser facilmente manipulados, o que compromete a credibilidade das provas.
Afirmam que a prova de autoria para alguns dos recorridos baseia-se em contatos incompletos ou
inexistentes nas capturas de tela, impossibilitando a confirmação de que foram eles os
responsáveis pela divulgação.
Argumentam que a divulgação ocorreu em grupos privados do WhatsApp, não configurando,
portanto, divulgação pública de propaganda eleitoral irregular, conforme interpretação restritiva da
legislação eleitoral.
Ponderam que, sem provas de que a divulgação alcançou o público em geral ou teve influência
relevante no processo eleitoral, não há base para penalização e que a divulgação não possui
rigor metodológico de pesquisa, podendo ser interpretada apenas como uma enquete, o que não
exige registro.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 estabelece a obrigatoriedade do registro das pesquisas
eleitorais, elencando em seus incisos, diversas informações indispensáveis:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes

Num. 44210340 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da
pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.

No que concerne à divulgação, o art. 10 do mesmo diploma arrolou informações que
obrigatoriamente devem ser transmitidas ao eleitor:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
Por fim, o art. 17 da mesma resolução prevê multa àquele que divulgar pesquisa eleitoral sem
registro, sem distinguir entre a divulgação realizada por pessoa jurídica ou física, motivo pelo qual
a jurisprudência se firmou no sentido da possibilidade de aplicação da sanção pecuniária também
às pessoas físicas.
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º
desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei
nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .
No sentido:

Num. 44210340 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
“5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 aplica-se ao responsável pela divulgação irregular de pesquisa, seja pessoa física ou
jurídica, inexistindo qualquer distinção no dispositivo em tela”.
[Recurso Especial Eleitoral nº 41581, Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023]
Pois bem. Para elucidação reproduzo a peça publicitária inquinada:
De plano, reputa-se que não pode ser acolhido o argumento do recorrido no sentido de que a
divulgação se assemelharia a uma enquete e não a uma pesquisa eleitoral.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a incidência da
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária”.

Num. 44210340 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
No caso concreto, a peça publicitária nitidamente contém os elementos próprios de divulgação de
uma pesquisa eleitoral, verificando-se a presença de período de realização da coleta dos dados,
margem de erro, número de entrevistas, nome de entidade ou empresa que realizou e inclusive
um número de protocolo que poderia ser confundido com número de registro da pesquisa, motivo
pelo qual estão presentes os requisitos elencados no art. 10 da Resolução TSE nº 23.600/19,
configurando-se como divulgação de pesquisa.
Quanto à ausência de registro, essa situação já havia sido verificada pelo juízo de primeiro grau e
restou incontroversa nos autos, uma vez que não foi objeto impugnação pelos representados.
No que concerne à aplicação da multa, essa Corte possui entendimento já firmado para o pleito
de 2024 no sentido de que "o compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupo
restrito de Whatsapp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/19.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
PESSOA
FÍSICA.
MULTA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conhecido o recurso por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro é sancionável ainda que realizada por pessoa física.
8. No entanto, a análise do caso específico evidencia que os recorrentes replicaram o conteúdo
sem ciência de sua irregularidade, cabendo a presunção de boa-fé, considerando o formato
restrito de divulgação, conforme precedentes desta Corte, que isentam da sanção situações de
divulgação em grupos de Whatsapp sem alcance público comprovado.
9. Assim, não demonstrado o alcance público da divulgação ou mesmo que os recorrentes
tinham ciência de que se tratava de pesquisa não registrada, impõe-se o afastamento da
penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada aos recorrentes.
11. Tese de julgamento: O compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupo restrito
de WhatsApp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no art.
33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
(...) [RECURSO ELEITORAL nº060071729, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS - 07/11/2024]
No mesmo sentido:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP. CONHECIMENTO E NEGADO
PROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os requisitos de
admissibilidade.

Num. 44210340 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro pode
ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão pública, sendo necessário
avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance das informações, o número e perfil dos
participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de WhatsApp, sem
comprovação do número de participantes, da data exata da postagem ou da replicação da
mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da publicação inviabiliza
a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação.
11. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral em grupo de WhatsApp, sem
comprovação de alcance público e replicação, não atrai a aplicação da multa prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97".
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060037994, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024.)
No caso em apreço, verifica-se que a peça publicitária foi encaminhada nos grupos "Muda SJP",
"Eleições de Sjp", "Grupo de vendas lna.", bem como no perfil de Márcio José Pereira, porém,
sem qualquer informação acerca do número de participantes do grupo ou da data da veiculação.
A prova se resumiu a capturas de tela do aplicativo.
Ademais, sabe-se que grupos do aplicativo de mensagens whatsapp são, por natureza, restritos,
somente ingressando quem é incluído por um dos administradores e aceita o convite.
Soma-se que os compartilhamentos contém a descrição que identifica material "compartilhado
com frequência", presumindo-se que os próprios representados receberam de outras pessoas e
decidiram replicar sem quaisquer provas de que tinham conhecimento de que se tratava de
pesquisa sem registro ou de que eles a tenham produzido para divulgação.
Nesse contexto, deve prevalecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a
representação.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44210340 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230947200000043158022
Número do documento: 24112018230947200000043158022
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:08:44

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600545-07.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogada do RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: GILMAR INDALENCIO, MARCIO JOSE
PEREIRA - Advogados dos RECORRIDOS: DANIELE MARANGONE - PR107064, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A -
RECORRIDOS: VALCIR BISPO DE OLIVEIRA, NILTON GONZAGA DE OLIVEIRA, DIONE
APARECIDO DE OLIVEIRA, ALICE ALVES PINTO POLI - Advogado dos RECORRIDOS: GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024